Tribunal: TJES
Processo: 5001741-46.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001741-46.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMICIO GUILHERME NUNES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.
DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS FIXADOS. EMBARGOS CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, etc.

Conhece-se dos embargos declaratórios opostos, uma vez que tempestivos e presentes os requisitos necessários para tal.

São cabíveis embargos de declaração nos casos previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura.

Ocorre que os argumentos jurídicos que sustentam a decisão estão clara e expressamente consignados nas razões de decidir apresentadas, não havendo falar em omissões, obscuridades ou contradições.

Assim, os embargos de declaração devem estar fundados nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a que faz menção o art. 48 da Lei nº 9.099/05. Assim prevê:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

O referido dispositivo é claro ao prever as hipóteses de oposição de embargos declaratórios de acórdãos proferidos pelos Tribunais e seus órgãos julgadores, sendo certo que a mera desconformidade com o decidido não pode ser veiculada em sede de embargos de declaração, que são incabíveis para corrigir os fundamentos da decisão ou para instaurar uma nova discussão da lide, ou mesmo para o reexame da matéria deduzida em juízo.

No caso, o embargante insurge-se quanto ao mérito da questão decidida pelo acórdão, que confirmou a sentença guerreada, ratificando a improcedência dos pedidos formulados, mediante nova apreciação / valoração das provas produzidas, notadamente no que diz respeito às fotografias juntadas aos autos, a fim de demonstrar a regularidade da instalação do padrão medidor de consumo de energia elétrica do autor.

Assim sendo, descabido o manejo dos embargos com nítida pretensão de rediscussão da matéria decidida.

Não obstante, verifico que assiste razão à parte embargante quanto aos honorários advocatícios, vez que restou omisso o voto quanto à verba honorária devida ao defensor dativo que patrocinou o autor na fase recursal.

Dessa forma, acolho em parte os embargos de declaração opostos, para que passe a constar, ao final da fundamentação do voto, o seguinte:

(...) “Em razão dos serviços prestados pelo defensor dativo da parte recorrente, quanto à apresentação das razões do Recurso Inominado perante esta Turma Recursal, em atendimento aos ditamos do Dec. Estadual nº 2.821-R e observando-se a complexidade da causa e a peça apresentada, fixo os honorários advocatícios ao advogado ANDRE CARLESSO (OAB/ES 14.905) em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...)

Assim, nos termos da fundamentação supra, voto por conhecer e dar parcial provimento aos embargos declaratórios opostos.

É o voto que proponho.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.